Tribunal: TJSP
Processo: 0022884-14.2012.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução. Ausência de obrigação líquida, certa e exigível a justificar o ajuizamento da execução. Execução fundada em alegado crédito decorrente de contrato de prestação de serviços. Prejudicialidade externa reconhecida. Ação de rescisão contratual, em que realizada perícia judicial elucidativa, no sentido da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução. Ausência de obrigação líquida, certa e exigível a justificar o ajuizamento da execução. Execução fundada em alegado crédito decorrente de contrato de prestação de serviços. Prejudicialidade externa reconhecida. Ação de rescisão contratual, em que realizada perícia judicial elucidativa, no sentido da configuração da má gestão na administração realizada pela empresa prestadora de serviços. Ausência de prova hábil a demonstrar o crédito reclamado. Caso, ademais, em que pendente ação de prestação de contas e que, por conseguinte, resulta como sequer demonstrada a regularidade dos valores cobrados. Extinção da execução que se mantém de rigor. Honorários advocatícios majorados, nos termos de artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0022884-14.2012.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
TECNOFLAT GESTÃO E HOTELARIA S/C LTDA, é apelado EDIFÍCIO
BRISTOL CENTER FLAT.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022884-14.2012.8.26.0451
2
Apelação Cível no 0022884-14.2012.8.26.0451 – Piracicaba
Apelante: Tencoflat Gestão e Hotelaria SC Ltda. (Tecnoflat Adm. de Hotelaria
Ltda.)
Apelado: Condomínio Edifício Bristol Center Flat
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42431)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou procedentes os embargos à execução. Ausência de
obrigação líquida, certa e exigível a
justificar o ajuizamento da execução.
Execução fundada em alegado crédito
decorrente de contrato de prestação de
serviços.
Prejudicialidade
externa
reconhecida. Ação de rescisão contratual,
em
que
realizada
perícia
judicial
elucidativa, no sentido da configuração da
má gestão na administração realizada pela
empresa prestadora de serviços. Ausência
de prova hábil a demonstrar o crédito
reclamado. Caso, ademais, em que pendente
ação de prestação de contas e que, por
conseguinte,
resulta
como
sequer
demonstrada a regularidade dos valores
cobrados. Extinção da execução que se
mantém de rigor. Honorários advocatícios
majorados, nos termos de artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil/2015. Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 468/475) interposta
por Tecnoflat Gestão e Hotelaria SC Ltda. (Tecnoflat Adm. de Hotelaria
Ltda.) contra a sentença (fls. 441/445 e 465) proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Piracicaba, que julgou
procedentes os embargos à execução opostos contra ela por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022884-14.2012.8.26.0451
3
Condomínio Edifício Bristol Center Flat. Inconformada, referida
empresa embargada à execução, pede a concessão dos benefícios da
justiça gratuita. Preliminarmente, aduz cerceamento à ampla defesa e ao
contraditório. No mérito, tece considerações a respeito dos fatos e do
andamento processual, inclusive quanto à existência de outra ação entre
as partes, ou seja, de rescisão contratual, autos n.o
00099372520128260451, anterior autos n.o 498/12. Apega-se às
impugnações por ela apresentadas, bem como ventila que tais questões
encontram-se sub judice, sem coisa julgada. Insiste na tese da existência
de título executivo judicial com obrigação líquida certa e exigível.
Objetiva e requer, em suma, o acolhimento da preliminar suscitada e, no
mérito, a procedência do pedido formulado na execução. Postula o
provimento da apelação, nos termos que menciona.
Foram
apresentadas
contrarrazões
pelo
embargante à execução Condomínio Edifício Bristol Center Flat (fls.
497/501). Impugna o pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita e, no mérito, pugna pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
De início, em relação ao pedido de concessão
dos benefícios da justiça gratuita, tem-se que referidos podem ser
concedidos tanto à pessoa natural como à jurídica, que venham a
demonstrar que estão impossibilitadas de arcar com os encargos
judiciais.
A propósito, confira-se o que estabelece o
artigo 98, caput, do Código de Processo Civil/2015: A pessoa natural

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022884-14.2012.8.26.0451
4
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Por sua vez, o artigo 99, § 2o, do Código de
Processo Civil/2015 dispõe que o juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Pois bem.
A
empresa,
pessoa
jurídica
apelante,
demonstrou que passa por dificuldades financeiras, pois, por um lado,
de acordo com os documentos juntados aos autos (fls. 476/493),
inclusive com a assinatura do contador, verifica-se que referida, no
período, passou de uma situação de lucro para prejuízo e, por outro, a
parte contrária nada demonstrou de concreto, hábil e convincente, para
infirmar tal situação.
Com isso, a declaração firmada pela parte há
que ser presumida como verdadeira, ao menos até que se prove o
contrário, consoante disciplinado pelo artigo 100 do Código de
Processo Civil de 2015.
Além do mais, a concessão de tal favor legal,
frise-se, até que se prove o contrário, também se presta a evitar que se
arraste o processo, sem solução, por alegação de óbice ao duplo grau de
jurisdição ou ao exercício da ampla defesa.
Adiante,
a
suscitada
preliminar
de
cerceamento ao exercício do contraditório ou da ampla defesa, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022884-14.2012.8.26.0451
5
que sob a alegação de que o d. Magistrado do feito, ou seja, de Primeiro
grau, não apreciou as provas produzidas nos autos, comporta
afastamento.
Isso porque, sequer se trata daqueles casos em
que julgado antecipadamente o feito. Ao revés, houve ampla
oportunidade de manifestação pelas partes, inclusive, mas não só, para
especificação de provas (fls. 247 e 249).
Quanto à documentação juntada pela parte nos
autos, não se trata de ausência de análise delas, ainda quanto às
respectivas particularidades, ainda que assim não entenda a insurgente.
Referida documentação foi sim apreciada, ainda que a parte não tenha
logrado êxito com elas em relação à execução e destacadamente no
tocante à tese que defende nos respectivos embargos à execução.
Aliás, nos termos do artigo 370 do Código de
Processo Civil de 2015, Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Vale
dizer, é o Estado-Juiz o destinatário das provas, cabendo a ele
determinar de ofício ou deferir as provas para o deslinde da
controvérsia, indeferindo as inúteis ou desnecessárias, bem como
apreciá-las livremente, em conformidade com a persuasão ou livre
convencimento motivado, tal como ocorrido, no caso.
No mérito, a sentença, devidamente motivada,
bem como fundamentada, não comporta modificação.
Com efeito, o artigo 783 do Código de
Processo Civil de 2015 dispõe que A execução para cobrança de
crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e
exigível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022884-14.2012.8.26.0451
6
Pois bem.
A certeza, liquidez e exigibilidade devem
constar do próprio título a ser executado, o que não é o caso dos autos.
É que a execução está fundada no alegado
crédito decorrente de contrato de prestação de serviços.
Ocorre, porém, que tal como a própria parte
insurgente menciona e encontra-se relatado na sentença combatida, não
se pode olvidar a existência de outras ações entre as partes e pertinentes,
de uma forma ou de outra, entre si, relembrando-se e destacando-se a
ação de rescisão contratual
autos n.o 0009937252012826045,
anterior autos n.o 498/12 e a ação de prestação de contas autos n.o
4007510-50.20138.26.0451.
Em tal ponto, destaca-se que já acórdão desta
33a Câmara de Direito Privado, que nos autos da ação de rescisão
contratual supramencionada manteve a sentença de procedência dos
pedidos formulados em tais autos pelo Condomínio Edifício Bristol
Center Flat e Outros, no essencial, conforme reproduzido a seguir:
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra sentença que julgou
procedente a ação de rescisão contratual e improcedente a
reconvenção. Ação de rescisão contratual. Contrato de administração
sistema de locação em grupo pool. Laudo pericial elucidativo, hígido,
que contém subsídios ao deslinde da controvérsia. Má gestão na
administração realizada pela empresa requerida a justificar a rescisão
contratual. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Apelação
não provida (Apelação cível n.o 0009937-25.2012.8.269.0451, v.u.,
Julg. 12/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022884-14.2012.8.26.0451
7
Tal acórdão, ainda que não tenha transitado em
julgado, não pode ser ignorado, eis que ainda que seja considerada a
interposição de eventual recurso especial ou recurso extraordinário, é
cediço que, regra geral, referidos não são dotados de efeito suspensivo e
nada há nos autos que dê conta tenha sido concedido tal excepcional
efeito ou algo que o valha.
Com isso, o cenário que se tem, e que não se
pode ignorar, frise-se, é que da ação de rescisão contratual, em que
realizada perícia judicial elucidativa, extrai-se a configuração da má
gestão na administração realizada pela empresa prestadora de serviços.
Daí, não à toa, a procedência dos pedidos formulados pelo condomínio,
aqui embargante à execução, em tal ação.
Resulta disso, tal como bem aferido pelo d.
Magistrado de Primeiro grau, a ausência de prova hábil a demonstrar o
crédito reclamado pela empresa exequente, apelante.
Caso, ademais, em que pendente a ação de
prestação de contas e, por conseguinte, resulta como sequer
demonstrada a regularidade dos valores cobrados, resultando, de rigor, a
manutenção da extinção da execução, eis que ausente obrigação líquida,
certa e exigível.
Deste modo, houve por bem o Magistrado de
primeira instância julgar procedentes os embargos à execução,
decretando extinta a execução.
Destarte, o apelo não merece ser provido,
devendo a sentença ser mantida, nos termos em que proferida, mais pelo
aqui expendido. Mantida a sentença, diante do trabalho adicional com a
apresentação de contrarrazões, impõe-se a majoração dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022884-14.2012.8.26.0451
8
advocatícios devidos ao patrono do apelado em 2% (dois por cento),
passando para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 e § 2o, do Código de
Processo Civil de 2015.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator